Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TEMA 880/STJ. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ).

2. Lado outro, a proposição do cumprimento coletivo de sentença interrompe o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE), cujo prazo prescricional recomeça pela metade em atenção aos artigos 8o e 9o, do Decreto n° 20.910/32.

3. No caso, a prescrição da pretensão executória coletiva foi afastada no por este Tribunal em sede de reanalise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a incidência do Tema Repetitivo no 880 do STJ.

4. O acórdão proferido no agravo de n° 0000293-18.2011.8.07.0000 transitou em julgado em 18/04/2022, a partir de quanto o prazo quinquenal foi retomado pela metade e cujo termo final se dará em 18/10/2024.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.